Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL CONTRATO. LOCAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO DE USO. RES SPERATA. PARANOÁ SHOPPING. ATRASO. ENTREGA DOS BOX E LOJAS. MORA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 40 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. EMPRESA CONTRATADA PELA CONSTRUTORA. GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). RESPONSABILIDADE. SÓCIOS OSTENSIVOS. SÓCIO OCULTO. INTERVENÇÃO NA ATUAÇÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
1. Nos termos nos termos do 475 do Código Civil, a resolução do contrato, determinada a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré, devem as partes retornar ao seu status quo ante, mediante a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos na aquisição de direitos sobre unidades comerciais do empreendimento que não foi entregue, assegurada a indenização por perdas e danos.
2. Tratando-se de cessão de res sperata em que consta cláusula penal apenas no caso de inadimplemento por parte do cessionário, permite-se, com fundamento na paridade e nos princípios da boa-fé e da função social do contrato, a incidência do entendimento exarado no Tema 971 do STJ, o qual dispõe que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019).
3. A súmula no 40 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que: “Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário”.
4. O contrato de locação de sala comercial em shopping center é regido pelo Código Civil e leis específicas, de tal modo que a solidariedade só pode ser reconhecida, de regra, caso haja previsão no contrato ou na lei, conforme o artigo 265 do Código Civil.
5. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva e o dever de indenizar da sociedade empresária que é mera gestora do contrato de locação comercial com cláusula de cessão de res sperata, que foi celebrado entre o shopping center e pessoa física, que atuava restritamente na gestão administrativa do empreendimento, não contribuiu para o ilícito contratual e não possui vínculo societário com os sócios da sociedade em conta de participação.
6. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, de forma que os sócios ocultos participam apenas dos resultados, de modo que apenas o sócio ostensivo se obriga em face de terceiros, salvo nas situações em que o sócio oculto tomar parte nestas relações, o que torna reconhecida a solidariedade pelas obrigações que nela intervier, nos termos do artigo 993, parágrafo único, do Diploma Civil.
7. Devem responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da posse das unidades comerciais as rés que detinham a qualidade de sócia ostensiva no período da assinatura do contrato até o momento de sua rescisão.
8. Ausente qualquer indicação de mudança da posição societária e de prática de atos administrativos que ingerissem na administração do shopping, deve ser afastada a responsabilidade solidária do sócio oculto em face do inadimplemento contratual do shopping center.
9. Recurso conhecido e desprovido.